Tribunal: TJMT
Processo: 1068720-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068720-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO POLTRONIERI DOS SANTOS - CPF: 432.456.038-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ASSINATURA EM COMPROVANTE DE ENTREGA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de dívida no valor de R$ 168,50, além de multa por litigância de má-fé. A parte recorrente alega desconhecimento da contratação e não recebimento dos produtos, sustentando que a negativação foi indevida e baseada em provas unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada (ficha cadastral e comprovante de entrega assinados) comprova a origem do débito e a regularidade da negativação; (
ii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos; (
iii
) analisar o cabimento de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor desincumbiu-se do ônus probatório ao juntar ficha de cadastro e comprovante de entrega de mercadorias devidamente assinados pelo recorrente. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas (art. 411, III, do CPC) confere validade aos documentos, tornando legítima a cobrança e o apontamento restritivo, conforme Súmulas 50 e 51 da Turma Recursal.

4. A conduta da parte autora de negar a relação jurídica e o recebimento dos produtos, fatos desmentidos por prova documental inequívoca (assinaturas idênticas às dos documentos pessoais), configura alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

5. É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, conforme dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 31 do FONAJE, sendo legítima a condenação ao pagamento do débito comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato e o comprovante de entrega de mercadorias assinados fisicamente, quando não impugnados especificamente quanto à autenticidade da assinatura, são documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e a origem do débito, afastando a alegação de inexistência de dívida e o dever de indenizar. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar relação jurídica comprovada documentalmente nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, art. 411, III, art. 80, II, e art. 98 do CPC; Art. 31 e 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal de MT; Súmula 51 da Turma Recursal de MT;
Enunciado
31 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068720-45.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: BRUNO POLTRONIERI DOS SANTOS

Recorrido
: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNO POLTRONIERI DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome por um débito de R$ 168,50, referente ao contrato no 294386015; b) embora tenha preenchido uma ficha cadastral para se tornar revendedor, os produtos nunca foram entregues, motivo pelo qual considerou a proposta rejeitada; c) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela ficha de cadastro de revendedor preenchida e assinada pelo autor, acompanhada de seus documentos pessoais; b) a origem do débito foi demonstrada pela nota fiscal e canhoto de entrega dos produtos, também assinados pelo autor; c) as assinaturas são idênticas às dos documentos pessoais do autor, e não foram especificamente impugnadas; d) a negativação configurou exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos iniciais e
parcial procedência
do pedido contraposto para: a) condenar a parte autora ao pagamento do débito de R$ 168,50; b) condenar a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas unilaterais, produzidas pelo sistema da própria empresa recorrida; b) não houve litigância de má-fé, pois apenas exerceu seu direito de ação; c) é incabível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte no rito dos Juizados Especiais; d) a negativação foi indevida, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedentes os pedidos iniciais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
, impugn
ando
a gratuidade de justiça e alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

O benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC, é direito daquele que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que infirmem a alegação de pobreza ou determinar a sua comprovação, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do CPC.

No caso, a parte recorrida, em suas contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade da justiça, contudo, o faz de forma genérica, sem apresentar qualquer prova que infirme a presunção de hipossuficiência da parte recorrente.

Ademais, instado a comprovar sua condição (ID/PJe2
337735889
), o recorrente juntou sua declaração de imposto de renda (ID/PJe2 340233384), a qual demonstra rendimentos anuais compatíveis com a alegação de hipossuficiência, justificando a manutenção do benefício deferido em primeiro grau (ID/PJe2 337213887).

Dessa forma, rejeito a impugnação.

Inépcia recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, sendo vedada a mera repetição de argumentos já apresentados.

A propósito:

“SÚMULA 30//: A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.” (Aprovada em 05/06/2023).

A parte recorrida, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a peça recursal seria mera repetição da inicial.

Contudo, da análise do recurso inominado, verifica-se que a parte recorrente, embora reitere alguns argumentos, impugna especificamente os fundamentos da sentença, em especial a valoração das provas que levaram ao reconhecimento da legitimidade do débito e, consequentemente, a sua condenação por litigância de má-fé e ao pagamento do pedido contraposto.

Portanto, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Logo, rejeito a preliminar.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrida apresentou provas robustas da relação jurídica, incluindo a ficha de cadastro de revendedor preenchida e assinada pelo
recorrente (
ID/PJe2
337213876
), a nota fiscal dos produtos (
ID/PJe2
337213878
) e, principalmente, o comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado (
ID/PJe2
337213877
).

Os documentos assinados fisicamente, mesmo que não haja prova pericial grafotécnica confirmando a autenticidade da assinatura, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

A impugnação apresentada pelo recorrente
foi genérica, limitando-se a afirmar que não recebeu os produtos, sem contestar especificamente a autenticidade de sua assinatura nos documentos.

Portanto, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório ao concluir pela legitimidade do débito.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, o recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar a relação jurídica e o recebimento dos produtos, conduta que se enquadra na hipótese do art. 80, II, do CPC. A prova documental, especialmente a ficha cadastral e o comprovante de entrega assinados, demonstra de forma inequívoca que o recorrente tinha plena ciência da obrigação.

Assim, a conduta de ajuizar a ação negando fatos verdadeiros, com o intuito de obter vantagem indevida, justifica a manutenção da penalidade por litigância de má-fé aplicada na sentença.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto. O Enunciado 31 do FONAJE confirma a admissibilidade de pedido contraposto por pessoa jurídica.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 337213887),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026